Tribunal: TJMT
Processo: 0045140-63.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0045140-63.2014.8.11.0041
APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
APELADO: DANIELLE CRISTINA ANDERSEN
Visto etc.
Tendo em conta a ausência nos autos das mídias digitais colacionadas às id’s. 2729050 e 2729124, diligencie o Departamento no sentido de disponibilizar o conteúdo da audiência ali contida no sistema PJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora